Tribunal: STF
Processo: ARE 848993
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concurso público, antes da EC 20/98. 3. Vedação constitucional à acumulação tríplice de remunerações pela ocupação de cargos públicos mediante concurso. Precedentes. 4. Prazo quinquenal para que a Administração reveja seus próprios atos. Omissão caracterizada. 5. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do contexto fático probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 7. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão, de modo que seja dado provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, apenas na parte em que reconheceu o direito da servidora à acumulação tríplice de vencimentos e proventos, mantendo-se hígido quanto aos demais fundamentos.